Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-74.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS SUFICIENTES. MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu.
2. Inviáveis as teses de absolvição e/ou desclassificação da conduta quando devidamente comprovado nos autos a materialidade e autoria da prática dos seis atos infracionais análogos ao crime de homicídio qualificado tentado, pelos relatos das vítimas e testemunhas, pelas imagens da câmera de monitoramento da escola, pelos laudos periciais elaborados, bem como pela confissão parcial do representado.
3. Conquanto parte das seis vítimas não tenha sido submetida ao exame de corpo de delito, a materialidade do crime e o “animus necandi” do adolescente contra elas ficaram devidamente comprovados pelas provas orais, pelas imagens da câmera de monitoramento da sala de aula, que capturaram as condutas do apelante, e demais provas nos autos, elementos probatórios suficientes para suprir a ausência da prova pericial, conforme o previsto no artigo 167 do Código de Processo Penal.
4. Incabível a desclassificação do ato infracional análogo à tentativa de homicídio qualificado para aquele equiparado ao de lesões corporais, quando existentes provas de que o adolescente agiu com “animus necandi”, inclusive em uma carta redigida por ele próprio antes das condutas.
5. Recurso desprovido.